Tribunal: TJDFT
Processo: 0748649-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748649-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRO MARQUES XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de LEANDRO MARQUES XAVIER, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD. Esclarece o agravante que ajuizou a presente execução objetivando o pagamento do débito exequendo, tendo o d. magistrado a quo indeferido seu pedido de pesquisas de bens do executado, via INFOJUD. Cita os artigos 789 e 797, ambos do Código de Processo Civil e salienta que a última pesquisa realizada aconteceu em março de 2022, já tendo decorrido mais de 1 (um) ano, intervalo razoável apto a permitir a renovação das pesquisas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações a respeito da finalidade da pesquisa INFOJUD pleiteada que, no entendimento do STJ, não está condicionada à comprovação de exaurimento de outros meios de busca, com vistas a privilegiar o processo judicial satisfativo. Ressalta que o deferimento da pretensão privilegia os princípios da celeridade e da efetividade no processo, bem como efetiva a lógica de cooperação também estabelecida no CPC. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, in limine, a “... concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome do executado via INFOJUD”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 53415521 e 53415522). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD, isso porque, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. A cooperação judicial na busca da satisfação executiva deve ser precedida da demonstração da inutilidade dos esforços do credor a fim de justificar a intervenção jurisdicional, o que não é o caso. Posto isso, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Abre-se expediente de 01 (um) dia para ciência da parte credora. Destaco que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de forma cumulativa. Não obstante o agravante requeira a concessão de efeito suspensivo, inclui em seu pedido liminar a autorização, desde logo, para a realização da pesquisa INFOJUD, o que, por certo, configura antecipação da tutela recursal. Embora não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito, ainda mais quando, em consulta aos autos na origem, confirma-se que a última pesquisa INFOJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano, configurando prazo razoável para a renovação pleiteada, não há risco no aguardo do julgamento do mérito do presente recurso. É dizer, ausente, por ora, o perigo de dano também necessário para a pretendida antecipação da tutela recursal. Observa-se que a decisão que determinou a suspensão da execução, data de março de 2022 (ID 119796073 - 1a instância). Dessa forma, tem-se que o prazo de suspensão encerrou-se em março do presente ano, tendo início a fluência do prazo prescricional. No entanto, em se tratando de título executivo fundado em cédula de crédito bancária, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará em março de 2026, inexistindo risco, pelo menos, por mais quase três anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, ausente um dos requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão da antecipação de tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator